Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-70.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001872-70.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001872-70.2018.8.11.0050

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviços público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001872-70.2018.8.11.0050

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Regresso julgada improcedente sob o fundamento de não comprovação do nexo causal entre os serviços fornecidos pela ré e o dano provocado nos aparelhos eletrônicos, com a condenação da autora às custas e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à lide, atualizado.

A apelante aduz que as provas documentais constantes nos autos (em especial os laudos de regulação do sinistro elaborados por empresas especializadas) confirmam que os aparelhos foram danificados devido a um pico de tensão na rede de distribuição de energia elétrica, e que portanto a ré responde pelos prejuízos provocados.

Destaca que “
a ocorrência de descargas elétricas atmosféricas não afasta a responsabilidade da Apelada, uma vez que a raios não são caracterizados como força maior, enquadrando-se no risco da atividade desenvolvida pela Apelada
.”, e por isso trata-se portanto de sinistro de causa evitável.

Argui que “
os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas não apenas são prova admissível, como ainda podem ser considerados como prova suficiente para embasar a condenação das concessionárias ao ressarcimento de danos elétricos, em virtude de normas regulatórias aplicáveis”
.

Argumenta ainda que caberia à ré trazer aos autos provas de suas alegações, tais como relatórios internos que atestassem a inexistência de irregularidade na rede, o que não providenciou.

Ressalta a inviabilidade de perícia técnica nos eletrodomésticos avariados pois são de uso essencial e demandam imediata substituição, além do tempo transcorrido e do fato de já terem sido reparados.

Acrescenta que, ademais, já realizou as perícias necessárias aptas a revelar a falha na prestação do serviço pela apelada, o que evidencia inclusive a relação de causa e efeito.

Assinala que a manutenção dos equipamentos para eventual averiguação configura a imposição de prova diabólica, e pede a distribuição do ônus probatório para a ré em virtude de sua hipossuficiência técnica.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 53269126.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001872-70.2018.8.11.0050

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada
improcedente sob o fundamento de não comprovação do nexo de causalidade entre os serviços da ré e o dano provocado na Balança BMT, modelo FULL SP, série 1165, Fab. 08/201. A apelante visa a
restituição do valor pago ao segurado.

Em Ação Regressiva de Indenização, devem ser comprovados o dano e o vínculo causal. A autora pleiteia a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório. Porém, conforme preconiza o art. 2o do CDC, consumidor é aquele que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final.

Embora demonstrado o efetivo ressarcimento ao segurado, o documento de Id n. 53267469 - Pág. 13, e os laudos de Id n. 53267469 - Págs. 3, 4 e 5, além de elaborados de forma unilateral, estão praticamente ilegíveis e
nem sequer podem ser classificados como laudo técnico, visto que na grande maioria só contêm o preço das peças.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo pois tais laudos também não especificam a data em que teriam ocorrido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, o que viabilizaria à apelada detectar em seus sistemas a existência de irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria (raios, tempestade), tampouco trazem a qualificação técnica de quem o confecciono
u.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA POR SEGURADORA - CEMIG - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ALEGADA VARIAÇÃO DE TENSÃO ENERGÉTICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FORNECIMENTO DESTINADO A ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
ÔNUS DA PROVA REPOUSADO AO AUTOR -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora se afigure desnecessária a comprovação do dolo ou da culpa na falha da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, na forma do artigo 37, 6o, da CF, permanece imperiosa a eficaz comprovação do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano reclamado, para fins de reconhecimento judicial do direito indenizatório analisado.

- Destinada a energia elétrica fornecida à atividade empresarial desempenhada pelo segurado indenizado pela seguradora autora, a descaraterização da condição de destinatário final impede a incidência concreta ao "case" dos institutos protetivos estatuídos no CDC.

- Nos estritos termos do artigo 373, I, do CPC, repousa ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

-
A insuficiência dos dados técnicos lançados no relatório unilateralmente apresentado pela seguradora e a ausência de eficaz demonstração de que as avarias advieram de variação de tensão vinda da rede externa de fornecimento impedem a necessária chancela jurisdicional do alegado nexo causal entre a conduta da ré e o resultado naturalístico reclamado.

- Recurso não provido."
(TJMG – RAC n. 1.0024.14.193876-1/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6a Câmara Cível, julg. em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

Como visto, de fato, não está configurada a responsabilidade civil da apelada, o que impõe a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, em razão do trabalho adicional realizado
nesta fase (art. 85, §11, do CPC/2015), majoro
a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020